Tribunal: TJMT
Processo: 0010508-19.2014.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010508-19.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (EMBARGANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), WILLIANA ESTRELA TORRES - CPF: 857.955.504-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - OMISSÃO QUANTO
À EXISTÊNCIA DE EXAMES E/OU LAUDOS MÉDICOS, DIFICULDADES DA UNIDADE PRISIONAL, ASSERTIVA DE NÃO SER MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA E PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL - P
EDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO -
MATÉRIAS APRECIADAS - OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS - REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO - JULGADOS DO STJ E TJDFT - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE - PREMISSA DO STJ -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 0010508-19.2014.8.11.0006 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE:

ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

AGRAVADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por
ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
contra acordão no qual fora desprovido, por unanimidade, o Agravo em Execução Penal N.U
0010508-19.2014.8.11.0006, interposto pelo embargante contra decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006), decorrente de condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [duas vezes], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica [duas vezes], tráfico de drogas [duas vezes], associação para o tráfico [duas vezes] e lavagem de dinheiro [duas vezes], a pena unificada de 32 (trinta e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão – art.s 12, 14 e 16, todos da Lei no 10.826/2006, art. 299 do CP, art.s 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 – que indeferiu o cumprimento de pena em prisão domiciliar (
ID
44060975).

O embargante sustenta omissão porque: 1)
“sequer foram analisados os laudos juntados dos médicos que o atenderam no Presídio Federal, bem como, dos médicos oficiais que o atendem no Sistema Prisional Estadual”
; 2)
“o médico mencionou, sim, quais as dificuldades, em documento juntado pela defesa, ao atravessar petição, requerendo inúmeras providências, nos autos do presente agravo, juntado como doc. 24, no mês de julho, do ano corrente”
; 3)
“a Defesa juntou ao presente agravo documento onde o DEPEN já afirma que o mesmo não é membro de facção”
; 4) não teria sido analisado
“pedido para que fosse transferido a unidade prisional adequada ao tratamento de saúde”
.

Requer o provimento para que sejam sanadas as omissões apontadas (ID 59282965).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As matérias relativas à existência de exames e/ou laudos médicos sobre o acometimento de doenças, pelo embargante, as dificuldades estruturais da unidade prisional, a assertiva de não ser membro de facção criminosa, bem como o pedido de transferência para outra unidade prisional foram expressamente analisadas por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução Penal no
0001322-55.2019.8.11.0051
, nos seguintes termos:

“
O agravante tem 37 (trinta e sete) anos de idade, comprovou ser portador de cardiopatia e apresentar hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, através de exames e/ou receituários médicos datados dos anos de 2015 a 2019 (ID 44088484). [...]

Outrossim, como bem consignado pelo Juízo da Execução Penal, “o parecer do médico que atendeu o recuperando, embora categórico ao afirmar que a unidade não possui condições estruturais para acompanhamento adequado, não fez maiores especificações acerca das dificuldades nesse sentido” (
SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006
), de modo a justificar maiores esclarecimentos. [...]

No caso, o Juízo da Execução Penal tem adotado providências no sentido de confirmar o real estado de saúde do agravante, através de realização de exames recentes e avaliação por médico especialista [cardiologista], para então decidir sobre o pleito domiciliar e/ou transferência para outra unidade prisional adequada. [...]

Por sua vez, o argumento de ter ou não o agravante corrompido agentes públicos e/ou ameaçado juízes,
ser ou não
membro de organização criminosa
envolvem elementos subjetivos inerentes a benefícios penais que competem ao Juízo da Execução Penal. [...]

De toda sorte, consta em decisão do e. TRF-4, proferida em 10.8.2018, a existência de informações do
Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN - no sentido de que o agravante cumpriu pena no Sistema Penitenciário Federal [Município de Catanduvas-PR], possui “elevada periculosidade e envolvimento em organização criminosa voltada à pratica de crimes violentos”
[...]”
(ID 58936977)

Ao caso, foram aplicados julgados do c. STJ e e. TJDFT:
HC no 212.526/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 1o.2.2012;
RHC no 493.374/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.5.2019;
HC no 07092366520208070000 - Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos - 28.5.2020; HC no 07108848020208070000 - Relator: Des. Mario Machado - 22.5.2020.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019), o que não se verifica, no presente caso.

Outrossim, a
conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias apreciadas, notadamente sobre a valoração das provas.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020